Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706547-20.2022.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. CONHECIMENTO DO AGENTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência é punido somente a título de dolo, o qual se concretiza diante da vontade livre e consciente do autor em descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, da qual detinha conhecimento. 2. Independentemente de a vítima ter consentido com o descumprimento da medida protetiva, o acusado não poderia se encontrado ou mantido contato com a ofendida, se possuía conhecimento das medidas protetivas em seu desfavor, optando, assim, pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que o crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, visa salvaguardar a ordem pública, tutelando bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. 3. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo. 4. No crime de perseguição, não há que se falar em atipicidade quando o réu tinha plena ciência de que a vítima, à época, não tinha interesse em reatar o relacionamento, insistindo reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da ofendida. 5. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência diante do consentimento da vítima e da ausência do dolo do agente, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo, e em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025